Tribunal: TJDFT
Processo: 0805090-96.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0805090-96.2024.8.07.0016 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: SUELLEN ALVES DA COSTA DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com base no art. 102, III, da Constituição Federal – CF/88, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que foi assim ementado: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDORA PÚBLICA. AGENTE SOCIOEDUCATIVO. FILHO MENOR DE 06 ANOS. LEI 7447/2024. DIREITO DE TRABALHAR PRÓXIMO À RESIDÊNCIA. INCONSTITUCIONALIDADE NÃO CONSTATADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso inominado interposto pela parte autora/ré em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para determinar ao Distrito Federal que promova a lotação da autora na unidade da Administração Pública mais próxima da residência da parte, de modo que viabilize a execução de seu trabalho, o atendimento da filha menor de 6 (seis) anos e que atenda à conveniência da Administração. 2. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo não recolhido em razão de isenção legal. Foram ofertadas contrarrazões (ID 75461750). 3. Na origem, a autora ajuizou ação de obrigação de fazer. Noticiou que é servidora pública distrital no cargo de agente socioeducativo, sendo sua lotação originária na Unidade de Internação de São Sebastião - UISS, localizada em São Sebastião. Informou que reside no Cruzeiro e se encontrava temporariamente lotada no Núcleo de Atendimento Integrado - NAI, em razão do período de licença nutriz. Consignou que é mãe de um bebê de 1 ano e se encontra em período de aleitamento materno. Relatou que em razão da proximidade do término de sua licença, formulou pedido administrativo para permanecer em sua lotação atual, com fundamento no direito das servidoras de trabalharem em local próximo à sua residência até que a criança complete 6 anos de idade. 4. Em suas razões recursais, o DF sustentou a inconstitucionalidade do § 1o do art. 3o da Lei 6976/2021, alterado pela Lei 7447/2024, em razão de vício de iniciativa. Argumentou que ainda que o legislador tenha concedido às servidoras o direito de trabalhar próximo à residência, não definiu de forma objetiva qual o limite dessa distância e não estipulou requisitos formais a serem cumpridos, carecendo de regulamentação. Defendeu que a jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a remoção de servidor público é ato discricionário, salvo se houver direito líquido e certo, o que não é o caso dos autos, dada a ausência de regulamentação válida, em razão da inconstitucionalidade da lei invocada. Pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso para julgar improcedentes os pedidos, com o reconhecimento da inconstitucionalidade da Lei Distrital no 7447/2024 ou, sucessivamente, a necessidade de sua prévia regulamentação, a inviabilizar a concessão do benefício individualmente à servidora. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 5. A questão devolvida do conhecimento desta Turma Recursal consiste em analisar o direito da autora de manter a lotação atual em local próximo à residência, considerando a existência de filho menor de 6 anos. III. RAZÕES DE DECIDIR 6. A Lei 7.447 de 28/02/24 alterou o § 1o do art. 3o da Lei 6.976 de 17/11/2021, que passou a ter a seguinte redação: “Art. 3o. À policial ou bombeira gestante e lactante devem ser adequados o local, a escala e o horário de serviço durante o período de gestação e amamentação conforme legislação vigente e a pedido, quando do retorno à ativa, viabilizado, inclusive, o direito de trabalhar próxima de sua residência. O direito a trabalhar próximo à residência perdura até a criança completar 6 anos de idade (§ 1o)”. 7. Não há manifesta inconstitucionalidade do dispositivo mencionado a ser declarado em sede de controle difuso, cujo dispositivo questionado reflete a efetivação da primazia dos direitos da criança e do princípio da proteção integral, previstos na Constituição Federal e no estatuto da Criança e do Adolescente. O questionamento acerca da constitucionalidade formulado em sede de controle concentrado nos autos 0732625-40.2024.8.07.0000 não foi objeto de apreciação pelo juízo competente, permanecendo o dispositivo legal em vigência plena. 8. Ressalte-se que inexistiu determinação legal no sentido de que a lotação da servidora se dê na unidade mais próxima da residência do filho menor de seis anos. Houve somente delimitação de que sua lotação deverá ser próxima à residência, de acordo com a conveniência e a oportunidade da Administração Pública na distribuição da lotação de suas servidoras. 9. Tal garantia não diz respeito ao mero interesse pessoal da servidora, mas objetiva o resguardo do direito da criança à convivência familiar. IV. DISPOSITIVO 10. Recurso conhecido e não provido. 11. O DF é isento de custas por determinação legal. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95. 12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95. (Acórdão 2054204, 0805090-96.2024.8.07.0016, Relator(a): SILVANA DA SILVA CHAVES, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 08/10/2025, publicado no DJe: 16/10/2025.) Da análise dos requisitos de admissibilidade, verifica-se que o recurso é tempestivo e as partes são legítimas. Preparo dispensado por isenção legal. Em suas razões recursais, o recorrente sustenta violação aos arts. 2o, 61, § 1o, II, “c” (iniciativa privativa e separação de poderes), e 84, VI, “a” (reserva de administração), todos da CF/88. Alega inconstitucionalidade formal subjetiva da Lei n. 7.447/2024, por vício de iniciativa. Argumenta que, embora trate da alteração do regime jurídico das servidoras públicas distritais, matéria de iniciativa privativa do Governador do Distrito Federal, a autoria foi de um parlamentar. Afirma que a decisão recorrida ofende a reserva de administração, que seria a prerrogativa do Poder Executivo de dispor sobre a organização e o funcionamento de seus órgãos (art. 84, VI, “a”, da CF/88). Nada obstante as alegações do ente distrital, o recurso extraordinário não merece ser admitido, visto que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo acórdão demandaria nova análise da legislação infraconstitucional e dos fatos e provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário (Súmula n. 279 /STF). Nesse aspecto, é pacífica a jurisprudência do STF no sentido de inadmitir a ofensa reflexa a preceito constitucional como hábil a ensejar a admissibilidade do recurso extraordinário. Por oportuno, confira-se trecho de recente decisão proferida no ARE 1567273/DF, que discute caso semelhante ao tratado no presente processo (Min. LUÍS ROBERTO BARROSO, Julgamento: 07/09/2025, Publicação: 09/09/2025): Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário. O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional. O acórdão recorrido ficou assim ementado: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. LEI DISTRITAL No 7.447/2024. LOTAÇÃO MAIS PRÓXIMA À RESIDÊNCIA. DIREITO DA SERVIDORA ASSEGURADO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso inominado interposto pelo Distrito Federal/recorrente, em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido deduzido na inicial para determinar ao ente público que promova a remoção da autora/recorrida para lotação mais próxima à sua residência. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se deve ser assegurada a remoção da servidora para lotação mais próxima à sua residência. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 3o, § 1o da recente Lei Distrital no 7.447/2024, que alterou a Lei no 6.976/2021, garante às servidoras da Polícia Civil, Polícia Penal, Polícia Militar, Polícia Legislativa, Corpo de Bombeiros Militar, Agentes do Sistema socioeducativo e Agentes de trânsito, o direito de trabalhar em local mais próximo à sua residência até os filhos completarem 6 (seis) anos de idade. E segundo o artigo 2o da referida lei, os dispositivos da Lei no 7.447/2024 se aplicam às servidoras públicas regidas pela Lei Complementar Distrital no 840/2011, como é o caso da autora (enfermeira da Secretaria de Saúde do DF). 4. Outrossim, na ação direta de inconstitucionalidade da Lei Distrital no 7.447/2024, em trâmite no Conselho Especial do TJDFT (ADI no 0732625-40.2024.8.07.0000), não foi determinada a suspensão da eficácia da norma legal invocada pela autora, de forma que deve ser assegurada a sua aplicação, objetivando priorizar a convivência familiar e comunitária e o princípio do melhor interesse da criança, que também constitui relevante interesse público. 5. Destarte, considerando que a autora é mãe de uma criança de 3 (três) anos de idade (ID 65878320), está gestante (ID 65878349) e a distância atual entre a sua residência e local de trabalho (Hospital Regional de Taguatinga) corresponde a aproximadamente 20km, escorreita a sentença que determinou ao ente público promover a sua lotação para local mais próximo à sua residência (Cruzeiro), devendo ser observada a conveniência da Administração Pública. IV. DISPOSITIVO 6. Recurso desprovido. 7. Sem custas, ante a isenção legal do Distrito Federal. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em R$400,00 (quatrocentos reais), por apreciação equitativa, nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/1995 c/c art. 85, § 8o do CPC. 8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei no 9.099/1995. Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados. No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2o; 60, §4o, III; 61, §1o, II, “c”, da Constituição Federal. Decido. Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema: (...) No mesmo sentido: RE no 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE no 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE no 832.960/DFAgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). Ainda sobre o tema: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. REPRESENTAÇÃO POR INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL No 152/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 2o E 84, VI, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Padece de inconstitucionalidade formal lei de iniciativa parlamentar que disponha sobre atribuições de órgãos da Administração Pública. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional local, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido (RE 1226624, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, Dje 21.211.2019). Por fim, cabe salientar que na ação direta de inconstitucionalidade da Lei Distrital n. 7.447/2024, em trâmite perante o Conselho Especial do TJDFT (ADI n. 0732625-40.2024.8.07.0000), não foi determinada a suspensão da eficácia da aludida norma legal, razão pela qual ela deve ser aplicada. Ante o exposto, indefiro o processamento do recurso extraordinário. Publique-se. Intimem-se. Juíza MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal Documento datado e assinado conforme certificação digital